Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - IML. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO.

1. O juiz deve indeferir a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

2. A análise do cerceamento de defesa não é feita em abstrato, é verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. O sistema de ônus e preclusões estabelecido pelo Código de Processo Civil condiciona a apreciação do cerceamento de defesa.

3. O laudo do IML é documento oficial a que a própria lei estabelece como instrumento apto a verificar a existência e a quantificação das lesões permanentes, para fins de pagamento do seguro DPVAT. Não há cerceamento do direito de produzir provas quando o Juízo de Primeiro Grau indefere a perícia, por considerar que o laudo do IML e os demais relatórios médicos anexados são suficientes para a prova do fato, especialmente se a parte não trouxer elementos que lancem dúvidas quanto à validade das conclusões do laudo. Precedentes.

4. Apelação desprovida.